Tribunal: TJDFT
Processo: 0722359-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FILHOS MENORES. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. SINAIS EXTERIORES DE RIQUEZA. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. EX-COMPANHEIRA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. EXCEPCIONALIDADE VERIFICADA. FIXAÇÃO. PRAZO DETERMINADO. CABIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou alimentos provisórios em favor dos filhos menores e indeferiu os postulados por ex-companheira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os alimentos provisórios fixados em favor dos filhos devem ser majorados; e (ii) estabelecer se a ex-companheira faz jus à pensão alimentícia que postulou.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os alimentos visam garantir o necessário à manutenção do alimentando, assegurando-lhe meios de subsistência, a fim de que possa viver com dignidade, devendo estar ajustados de acordo com as possibilidades de quem deve supri-los.
4. Embora ainda não seja possível identificar com precisão a renda mensal auferiria pelo genitor, há fortes elementos da presença de sinais exteriores de riqueza, a inferir ocultação de rendimentos, constando a propriedade de veículo de luxo e recentíssima alienação, por quantia elevada, de sociedade empresária altamente rentável a um amigo pessoal, a indicar que não receberia apenas os rendimentos provenientes da nova relação de trabalho formal que passou a manter junto a essa mesma empresa.
5. Em que pese os elementos de provas sumariamente verificados não sejam suficientes para concluir que a capacidade contributiva do agravado seja aquela deduzida pelos agravantes, evidenciam que ele teria condições de arcar com os alimentos em patamar superior ao fixado, o que revela a necessidade de um parcial ajuste no encargo temporário devido aos filhos, em prestígio do princípio do melhor interesse do menor.
6. A obrigação alimentar devida entre ex-cônjuges decorre do princípio da solidariedade familiar que deve pautar a vida afetiva dos familiares (CC, arts. 1.566, III; 1.702; 1.704, art. 1.724) e dos ditames da dignidade da pessoa humana.
7. Contudo, constitui medida excepcional, aplicável somente nos casos em que constada a impossibilidade do ex-cônjuge postulante prover o próprio sustento, de regra, devendo ser arbitrada por prazo suficiente para sua reorganização financeira do necessitado.
8. No caso, os elementos de provas sumariamente considerados indicam que a requerente se dedicou exclusivamente à família, incluindo 2 (dois) filhos menores, por cerca de 11 (onze) anos, em prejuízo de sua qualificação profissional e que não possuiria meios de subsistência digna, necessitando da assistência do requerido por prazo suficiente para se readequar financeiramente.
9. Ausente provas mínimas da aduzida infidelidade que teria levado ao término do relacionamento conjugal, não se pode desconsiderar a manifesta dependência econômica da postulante frente ao seu ex-cônjuge, que era o único provedor do lar, em consonância com os ditames da solidariedade familiar e da dignidade da pessoa humana.
10. Essas peculiaridades se revelam suficientes para fixação dos alimentos provisórios postulados pela ex-companheira.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo de instrumento parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A fixação dos alimentos provisórios deve observar o trinômio necessidade, possibilidade e razoabilidade, à luz dos elementos de provas inicialmente apresentados”; “2. A prestação alimentícia entre ex-companheiros é medida excepcional e, de regra, temporária, condicionada à demonstração da impossibilidade de autossustento.”
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.566, III; 1.694; 1.702; 1.704, 1.708, 1.724
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1995503, Rela. Desa. Soníria Rocha Campos D'assunção, 6a Turma Cível, j. 30/04/2025; Acórdão 1929928, Rel. Des. Luís Gustavo B. De Oliveira, 3a Turma Cível, j. 09/10/2024.